Tribunal: TJBA
Processo: 0342487-74.2012.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL n. 0342487-74.2012.8.05.0001.2.AgRCiv Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: ANGELICA MARIA PORTELLA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRIGENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de hipótese de acolhimento do recurso horizontal, tendo em vista que efetivamente o acórdão foi omisso quanto a aplicação do Tema 1002, do STF, nos termos do art. 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso I, do CPC. 2. Em relação ao julgamento do mérito do acórdão paradigma - RE 1.140.005/RJ (Tema 1002) - submetido à relatoria do Min. Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, fixou a seguinte tese: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3. Em alinhamento, o Superior Tribunal de Justiça também decidiu que é cabível a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. 4. Desta forma, observa-se que este Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado pelo E. STF, em precedente obrigatório, e do E. STJ. 5. Ante o exposto, acolhe-se os Embargos de Declaração, para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e DANDO-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso especial de id. 34136289 (autos da apelação), determinando, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, o encaminhamento dos autos principais à Exma. Relatoria, ou seu(sua) substituto(a), com cópia desta decisão, para fins, se for o caso, de juízo de retratação por órgão colegiado, na forma do art. 86-D, III, do RITJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0342487-74.2012.8.05.0001.2.AgRCiv , em que figura, como parte embargante, ANGELICA MARIA PORTELLA DA SILVA, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como parte embargada, ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .